Tribunal: TCU
Processo: 023.684/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1502/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) autuada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em face de ex-secretários municipais de saúde de Timon/MA, em relação à não implantação de uma das equipes de suporte básico do Samu 192, nesta oportunidade examinando pedido de parcelamento de débito efetuado pelo Município de Timon/MA (peça 143), para recolhimento do débito imputado por meio do item 9.3 do Acórdão 6566/2022-TCU-Primeira Câmara em 36 parcelas. Considerando o disposto no art. 26 da Lei 8.443/1992 e no art. 217 do Regimento Interno do TCU - RI/TCU; Considerando, afinal, a análise instrutória à peça 144, acolhida pelo Parquet especial à peça 149, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443, de 1992 c/c art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento dos débitos imputados por meio do item 9.3 do Acórdão 6566/2022-TCU-Primeira Câmara ao Município de Timon/MA, em até 36 parcelas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas de origem, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; b) alertar ao Município de que: (b.1) a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; (b.2) as Guias de Recolhimento da União (GRU), para recolhimento das parcelas dos débitos, deverão ser solicitadas mensalmente ao correio eletrônico parcelamento@tcu.gov.br, enquanto perdurar o parcelamento; (b.3) há necessidade de encaminhar os comprovantes de pagamento mensais das parcelas dos débitos a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020); (b.4) o demonstrativo de débito das dívidas do Município Timon/MA poderá ser retirado no portal do TCU, na aba Carta de Serviços, Emissão de GRU, contudo, para acessar essa funcionalidade, é necessário o prévio credenciamento no portal do TCU, ou, ainda, se preferir, basta solicitar ao correio eletrônico deste Serviço (parcelamento@tcu.gov.br); e c) encaminhar os autos à Seproc, para exame dos elementos constantes das peças 145-148 dos autos, bem como alertando-a de que a Procuradoria-Geral do Município de Timon/MA deverá ser notificada de quaisquer decisões nestes autos em sua sede, localizada à Rua Odilo Costa, no 209, CEP 65.630-250, Centro, Timon-MA. 1. Processo TC- Processo 023.684/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio de Lisboa Lopes de Araújo (XXX.500.243-XX); Marcio de Souza Sa (XXX.938.583-XX); Prefeitura Municipal de Timon - MA (06.115.307/0001-14); Raimundo Neiva Moreira Neto (XXX.841.343-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Timon - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ludmila Rufino Borges Santos (OAB-MA 17.241), Adriana Santos Matos (OAB-MA 18.101) e outros, representando Marcio de Souza Sa; Bertoldo Klinger Barros Rego Neto (OAB-MA 11909), representando Raimundo Neiva Moreira Neto; Adriana Santos Matos (OAB-MA 18101), representando Antônio de Lisboa Lopes de Araújo.